Tribunal: TJDFT
Processo: 0721481-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0721481-11.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GIRAFFAS ADMINISTRADORA DE FRANQUIA SA AGRAVADO: RESTSU COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP, LUIZ CARLOS DE AMORIM, SANDRA REGINA DE AMORIM D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença. Na hipótese dos autos, o Juízo de Primeiro Grau proferiu decisão para homologar os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial. A parte ora agravante apresentou pedido de reconsideração e, diante da manutenção da decisão agravada, houve a interposição do presente recurso. Considerando que a manifestação judicial que aprecia pedido de reconsideração não ostenta conteúdo decisório, intime-se a parte agravante a fim de que se manifeste sobre eventual não conhecimento do recurso. Após, retornem conclusos. Brasília-DF, 07 de julho de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator